Tribunal: CARF
Processo: 10880.917778/2018-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE SUPERADA. MÉRITO FAVORÁVEL À RECORRENTE.
Resulta eivada de nulidade, por carecer de fundamentação, a decisão de primeira instância que julgue improcedente a manifestação de inconformidade do Sujeito Passivo, lastreada na verificação de parcela de crédito confirmada pelo Despacho Decisório, e ignora os argumentos no tocante à parcela não confirmada, configurando cerceamento do direito de defesa da Recorrente.
Todavia, a nulidade de ato administrativo pode não ser pronunciada, quando é possível decidir o mérito a favor de quem aproveitaria a declaração de nulidade.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
A estimativa confessada e compensada em DCOMP integra o cálculo do saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que sua compensação tenha sido não homologada.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.917778/2018-82
ACÓRDÃO
1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NOVELIS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE SUPERADA. MÉRITO
FAVORÁVEL À RECORRENTE.
Resulta eivada de nulidade, por carecer de fundamentação, a decisão de
primeira instância que julgue improcedente a manifestação de
inconformidade do Sujeito Passivo, lastreada na verificação de parcela de
crédito confirmada pelo Despacho Decisório, e ignora os argumentos no
tocante à parcela não confirmada, configurando cerceamento do direito de
defesa da Recorrente.
Todavia, a nulidade de ato administrativo pode não ser pronunciada,
quando é possível decidir o mérito a favor de quem aproveitaria a
declaração de nulidade.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA. POSSIBILIDADE DE
DEDUÇÃO.
A estimativa confessada e compensada em DCOMP integra o cálculo do
saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que sua compensação tenha sido não
homologada.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
EFEITOS.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
2

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem
como os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida; e b) por proposta do relator, avançar no mérito, com
fundamento no §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, e dar provimento ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório complementar pleiteado.

Sala de Sessões, em 22 de outubro de 2025.

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Relator e Presidente

Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antônio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo
Pezzuto Rufino (substituto integral) e Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente o
Conselheiro Nilton Costa Simões.

RELATÓRIO

Do Despacho Decisório e Da Manifestação de Inconformidade

Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 242/261, interposto em face do Acórdão no
108-030.561 - 22a Turma da DRJ08, de 11/10/2022, às fls. 215/230, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo Contribuinte, às fls. 8/23, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, em 04/04/2018, às fls. 190, no qual foi
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
3

reconhecido parcialmente o direito creditório pleiteado no montante de R$ 140.748,67,
homologando parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no:
11443.55917.211014.1.7.02-6079,
e
não
homologando
o
PER/DCOMP
no:
28469.02997.220814.1.3.02-7564.
O pedido era calcado na compensação de crédito tributário, oriundo de Saldo
Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 765.577,86, declarado no
PER/DCOMP no 11443.55917.211014.1.7.02-6079, às fls. 201/211, cujos fundamentos da análise
eletrônica realizada pela Unidade de Origem, seguem abaixo reproduzidos:

Diante da confirmação parcial do crédito vindicado, motivada pela não validação
integral das parcelas de estimativas compensadas com saldo negativo de período anteriores que
compunham o saldo negativo demandado, a NOVELIS DO BRASIL LTDA apresentou Manifestação
de inconformidade, às fls. 8/23, carreou aos autos documentos, às fls 24/189.
Em brevíssima síntese, além do pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos
questionados, e após comentários sobre os fatos que permearam o pedido de compensação em
comento, em prol da reforma do despacho decisório combatido, asseverou que:
a) Apurou Saldo Negativo de IRPJ, no ano-calendário de 2012, conforme declarado na DIPJ
2013, o qual compensou com débito de estimativas de idêntico tributo apuradas em junho
e julho de 2013;
b) Não foi reconhecida a parcela de crédito referente à estimativa de novembro de 2012
compensada, mediante pedidos de compensação relativos a saldo negativos de períodos
anteriores relacionados a créditos de REINTEGRA;
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
4

c) As estimativas mensais que são objeto de compensação, homologada ou não, tornam-se
definitivas para fins de apuração do ajuste anual, de forma que inexoravelmente devem
compor a formação do saldo negativo ou da base de cálculo negativa do período
respectivo, caso o montante das antecipações e retenções sofridas pelo contribuinte ao
longo do ano-calendário ultrapasse o valor devido ao final a título de IRPJ e CSLL, visto que:
i.
a Declaração de Compensação constitui-se em confissão de dívida;
ii.
portanto, as estimativas compensadas que não forem homologados pela Delegacia
da Receita Federal no prazo legal poderão ser exigidas coercitivamente, acrescidas
de juros, correção monetária e dos demais encargos legais cabíveis; e
iii.
assim, a manutenção dos valores de estimativa compensados e não homologados
para a composição do saldo negativo do exercício do contribuinte em nada afetará
o erário.
d) Em que pese as manifestações de inconformidade, relativas às homologações parciais dos
PER/DCOMP que compensaram a estimativa de novembro de 2012, encontrem-se
pendentes de julgamento, não deve o fisco proceder à glosa de estimativas que tenham
sido indeferidas e que compuseram o saldo negativo apurado ao final do exercício; e
e) Em favor de subsidiar suas argumentações, menciona Solução de Consulta Interna no
18/2006, e decisões deste Tribunal, demonstrando que se a estimativa mensal de IRPJ foi
compensada nos termos da lei, os referidos valores devem ser considerados na
composição do saldo negativo apurado pela Requerente ao final do ano-calendário,
independentemente da homologação de tais compensações.

Da Decisão Recorrida

Após apreciar o Despacho Decisório emitido pela Derat-SP, às fls. 190, e a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte, às fls. 8/23, a 22a Turma da
DRJ08 exarou o Acórdão no 108-030.561, em 11/10/2022, às fls. 215/230, e, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
5

Do Recurso Voluntário

A Recorrente tomou ciência do Aresto atacado em 05/12/2022, por meio de sua
Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, às fls. 239, e
irresignada apresentou Recurso Voluntário, em 03/01/2023, às fls. 242/261, requerendo, além da
tempestividade, a necessária reforma da r. decisão de primeira instância, pelas seguintes razões
fáticas e jurídicas que podem ser assim sintetizadas:
a) Da Preliminar de Nulidade:
i.
A decisão recorrida julgou improcedente a manifestação de inconformidade sob
fundamento de que não restou comprovado o crédito no valor de R$ 2.830.839,76,
parte integrante da estimativa de julho de 2012, razão de estar eivada de nulidade,
visto que configura (...) evidente reforma do despacho decisório recorrido em
prejuízo da Recorrente (reformatio in pejus), o que é vedado pela legislação
pátria, eis que aludida parcela, atinente ao IRPJ pago no Exterior, já fora
devidamente confirmada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (fls.
190/198) e não constitui objeto da lide;
ii.
Destaca que o Aresto atacado não teceu qualquer comentário (...) sobre a
impossibilidade de diminuição do saldo negativo do IRPJ utilizado para
compensação em função da não homologação da estimativa mensal de
novembro/2012 compensada e utilizada na conformação do saldo credor do
período, nos exatos termos da jurisprudência pacífica deste E. CARF e da Solução
de Consulta Interna – COSIT no 18/2016, por conseguinte, tal omissão configura
cerceamento de seu direito de defesa; e
iii.
Em benefício de suas alegações, colaciona decisões deste Tribunal.
b) Do Mérito:
i.
No que toca à parcela do crédito vindicado, relativa à confirmação parcial da
estimativa de novembro de 2012 compensada com saldos negativos de períodos
anteriores, repisa idênticos argumentos suscitados na manifestação de
inconformidade.
c) Ao final protestou pela produção de sustentação oral.

É o Relatório.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
6

VOTO
Conselheiro RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO, Relator

1
DA TEMPESTIVIDADE

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.

2
DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA

Inicialmente, cumpre esclarecer que os acórdãos das instâncias administrativas,
bem como decisões judiciais e posicionamentos doutrinários, embora de inestimável valor como
fonte de consulta, servem apenas como forma de ilustrar e reforçar a argumentação dos litigantes,
dado que não têm o condão de alterar determinações expressas na legislação.
Ademais, no que diz respeito às decisões judiciais, além de não se constituírem em
normas complementares do direito tributário nos termos do art. 100, do CTN1, devem ser
respeitadas as limitações impostas pelo Decreto no 2.346/1997, e as determinações contidas no
art. 19 da Lei no 10.522, de 2002. Quanto às citações doutrinárias que a defendente traz lume em
seu petitório, em diversos tópicos da peça recursal, ressalva-se que a doutrina não integra a
legislação tributária, conforme define o art. 96, do Código Tributário Nacional – CTN2.

1 Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a lei atribua eficácia
normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança
de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo.

2 Art. 96. A expressão "legislação tributária" compreende as leis, os tratados e as convenções internacionais, os
decretos e as normas complementares que versem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
7

Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do art. 26 A, do Decreto no 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/20053. Veja-se também a
conclusão do Parecer Normativo Cosit no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013, que se
presta a bem elucidar o tema:
Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo.

3
DA PRELIMINAR
3.1 DA NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA

Em sede preambular, a Recorrente requer que seja declarada a nulidade da decisão
recorrida sob alegação de que julgou improcedente a manifestação de inconformidade:
a) fundamentando-se em parcela de crédito que havia sido confirmada pelo Despacho
Decisório – quer dizer não era objeto da lide -, buscando assim a sua reforma em prejuízo
da Recorrente (reformatio in pejus); e
b) Não teceu qualquer comentário sobre a parcela não confirmada, configurando
cerceamento ao direito de defesa.

3 Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
8

Inicialmente, é salutar esclarecer que, em homenagem aos princípios do
contraditório e da ampla defesa esculpidos no inciso LV, art. 5o, da Constituição Federal4, tem-se
como dispositivo legal aplicável no âmbito da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de
1972, que versa a respeito do processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso
(PAF), por conseguinte, no tema, não demanda aplicação subsidiária de outros dispositivos da lei
geral do processo administrativo federal (Lei no 9.784/1999).
A par disso, tem-se que, consoante o art. 14, do Decreto no 70.235, de 19725, a fase
processual da relação fisco-contribuinte inicia-se com a manifestação de inconformidade
tempestiva e se caracteriza pelo conflito de interesses submetido à Administração Tributária.
Ainda, nos termos do Decreto no 70.235, de 19726, somente se pode cogitar de
declaração de nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por
agente incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em uma
fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II). Veja-se que as
demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade, sendo sanadas
quando resultarem em prejuízo ao sujeito passivo, salvo se por este ocasionadas, ou se não
influírem na solução do litígio, conforme o art. 60, do assinalado dispositivo.
Assim, à luz dos dispositivos legais que regem a matéria, entendo que restou
configurada a nulidade, pelos seguintes motivos.
É inconteste que o Aresto combatido julgou improcedente a manifestação de
informidade sob o fundamento de que a NOVELIS declarou no PER/DCOMP com demonstrativo de

4 Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

5 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

6 Das Nulidades
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
9

crédito - no 11443.55917.211014.1.7.02-6079 – o valor de R$ 2.830.893,76 como sendo parte
integrante da estimativa de julho/2012, ao invés de junho/2012, segundo a DCTF retificadora ativa
de junho/2012. Nessa linha, inferiu que, embora tenha apresentado DIPJ retificadora com o
objetivo de demonstrar a existência do direito creditório pleiteado, a Recorrente não colacionou
aos autos documentação contábil e/ou fiscal apta a comprovar o erro de preenchimento
porventura cometido.
Entretanto, conforme parte do extrato da análise das parcelas de crédito, às fls.
192/194, a mencionada parcela foi TOTALMENTE CONFIRMADA pelo Despacho Decisório – DD -
guerreado, portanto, não fazia parte da lide:

Ademais, toda a argumentação da recorrente no que toca à parcela não confirmada
– vide excerto abaixo – FOI IGNORADA pelo acórdão atacado.

Destarte, embora não pactuo do entendimento da NOVELIS de que, in casu, se
operou a reformatio in pejus repelida pelo ordenamento jurídico, uma vez que a decisão de piso
não pretendeu reformar o DD, reduzindo o direito crédito já reconhecido. De outro giro, é
flagrante o equívoco na fundamentação ao não apreciar a parcela não confirmada e único objeto
desse contencioso.
Isto porque, é possível o decreto de NULIDADE POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTO,
contudo esta nulidade ocorre apenas nos casos em que inexiste na decisão atacada fundamentos
de fato - corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a
Administração a praticar o ato -; ou fundamentos de direito - dispositivo legal em que se baseia o
ato. Se assim ocorrer (ausência de um ou de outro fundamento) a decisão torna-se nula vez que
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
10

impede o conhecimento da imputação e, consequentemente, a capacidade de refutá-la, i.e, o
exercício do contraditório e a da ampla defesa.
Nessa linha intelectiva, na espécie, é de clareza solar o erro na fundamentação de
fato, eivando de nulidade os presentes autos por cerceamento ao direito de defesa da Recorrente.
No entanto, deve ser considerado que, nos termos do § 3o, do art. 59, do Decreto
no 70.235/72, a nulidade apontada pode ser superada nos casos em que o mérito puder ser
decidido a favor do sujeito passivo, in verbis:
Art. 59. São nulos:
(...)§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Dessa forma, passo à análise do mérito.

4
DO MÉRITO
4.1 DOS FATOS

Trata-se de pedido de compensação de crédito tributário, advindo de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 765.577,86, referente ao ano-calendário de 2012, pleiteado no
presente processo através do PER/DCOMP no 11443.55917.211014.1.7.02-6079, às fls. 201/211.
O Despacho Decisório, às fls. 190, reconheceu disponibilizou o saldo negativo de R$
140.748,67, pois, dentre as parcelas que compunham o crédito pleiteado, apenas não confirmou,
e mesmo assim parcialmente, as de estimativas compensadas com saldos negativo de período
anterior, consoante extrato abaixo:

Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
11

A NOVELIS DO BRASIL LTDA apresentou Manifestação de Inconformidade, às fls.
8/23, e fundamentou suas argumentações alegando certeza e liquidez do crédito tributário
demandado, mas não reconhecido.
Conforme explanado, a Decisão recorrida, às fls. 215/230, compulsando os
elementos carreados aos autos, decidiu, por unanimidade de votos, pela improcedência da
manifestação de inconformidade.
Na peça recursal, às fls. 242/261, quanto ao mérito, em apertada síntese, a NOVELIS
repisou os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, notadamente defendeu
que as estimativas mensais que são objeto de compensação, homologada ou não, tornam-se
definitivas para fins de apuração do ajuste anual, de forma que inexoravelmente devem compor a
formação do saldo negativo ou da base de cálculo negativa do período respectivo, caso o
montante das antecipações e retenções sofridas pelo contribuinte ao longo do ano-calendário
ultrapasse o valor devido ao final a título de IRPJ e CSLL, visto que:
a) a Declaração de Compensação constitui-se em confissão de dívida;
b) portanto, as estimativas compensadas que não forem homologados pela Delegacia da
Receita Federal no prazo legal poderão ser exigidas coercitivamente, acrescidas de juros,
correção monetária e dos demais encargos legais cabíveis; e
c) assim, a manutenção dos valores de estimativa compensados e não homologados para a
composição do saldo negativo do exercício do contribuinte em nada afetará o erário.

4.2 DA ANÁLISE DAS PARCELAS DE CRÉDITO NÃO CONFIRMADAS

Inicialmente merece registro que, conforme princípio de adstrição do julgador aos
limites da lide, a atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 624.829,19, referente ao ano-calendário de
2012, pleiteado no presente processo através do PER/DCOMP no 11443.55917.211014.1.7.02-
6079, às fls. 201/211.
Ademais, o imo do presente contencioso cinge-se a discordância quanto a não
confirmação integral da parcela de estimativa compensada com saldo negativo de períodos
anteriores.
Assim, após cotejo entre todos os elementos colacionados aos autos e as
argumentações apresentadas pelas partes, entendo que assiste razão à Recorrente. A saber.
De imediato, impende registrar que, com a publicação da Lei no 10.833/2003,
estabeleceu-se que a declaração de compensação se constituiria em confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
12

Com base nesse racional, os valores de estimativas compensadas – tipo de
quitação permitida até 31/05/2018, em respeito ao disposto na Lei no 13.670/2018 - que
componham o saldo negativo, nos casos de Dcomps não homologadas em que o despacho
decisório correspondente for prolatado posteriormente a 31 de dezembro do ano-calendário
referência e houver manifestação de inconformidade (conforme o presente caso), independente
do resultado da análise da compensação atinente, devem ser considerados para a composição do
saldo negativo, haja vista que o PER/DCOMP é passível de cobrança através de execução fiscal nos
casos em que não seja homologada pela autoridade competente.
Neste sentido, é o Parecer Normativo COSIT no 02, de 03 de dezembro de 2018,
cujo trecho da ementa está reproduzido abaixo:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
(...)
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação
de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua
extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de
1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência
do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de
ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração
em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o
crédito tributário está extinto via compensação. Não é necessário glosar o valor
confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido.
Conforme exaurimos, na espécie, trata-se de situação que se subsome às
determinações emanadas do apontado Parecer Normativo, quer dizer a indicada parcela de
crédito deve ser integralmente considerada na composição do saldo negativo de IRPJ apreciado,
face a possibilidade legal – consoante Lei no 13.670/2018 – do pedido de compensação ser
passível de cobrança através de execução fiscal nos casos em que não seja homologada pela
autoridade competente. Logo, os débitos confessados em DCOMP e não extintos devem ser
objeto de cobrança.
Esse entendimento também foi pacificado pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF. Ao ensejo:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.319 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.917778/2018-82
13

ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Pelo discorrido, pugno pela reforma do Aresto recorrido em prol de reconhecer o
direito creditório complementar de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 624.829,19, referente
ao ano-calendário de 2012, além do já reconhecido no DD e ratificado pela decisão de primeira
instância.
5
DO PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL

A NOVELIS ao final da peça recursal protestou pela sustentação oral de suas razões
de recurso quando do oportuno julgamento por esse E. Conselho administrativo.
Saliento que o Recurso Voluntário não é meio apropriado para requerimento de
sustentação oral e a intimação acerca da inclusão do processo em pauta de julgamento deve
respeitar o Regimento Interno do CARF.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório, inclusive para
fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, realizar sustentação oral na sessão de
julgamento, conforme o RICARF e portarias que regulamentaram o requerimento da realização de
Sustentação Oral.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.

6
DA CONCLUSÃO

Por todo o exposto, oriento meu voto no sentido de CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
RAIMUNDO PIRES DE SANTANA FILHO

Fl. 351
DF CARF MF
Original